Tribunal: TJDFT
Processo: 0733577-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733577-82.2025.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFAÕS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia em face do Juízo da 2a Vara Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, na Ação de Interdição n. 0715958-33.2025.8.07.0003, proposto por MARCIA FERREIRA PASSOS em favor de sua filha BEATRIZ FERREIRA BARBOSA. A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2a Vara Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, e após a informação de que a curatelanda está internada e sem previsão de alta (ID 75067199, pág. 104), o d. magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor de umas das Varas de Família da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, sob o fundamento de melhor interesse da incapaz, uma vez que a clínica onde ela está internada situa-se em Brazlândia (ID 75067199, págs. 109/111). Distribuído o processo ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, o d. magistrado a quo suscitou Conflito Negativo de Competência (ID 75067199, págs. 115/116), sob o argumento de que a Clínica Recanto de Orientação Psicossocial se situa no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Incra 09, pertencente à Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Por não se considerar competente para o processamento e julgamento da ação originária, uma vez que a clínica onde a curatelanda está internada pertence a Região Administrativa de Ceilândia/DF, postula o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025 às 10:09:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora